Tribunal: STF
Processo: Rcl 41411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECONHECIMENTO DO DIREITO À AJUDA DE CUSTO EM DECORRÊNCIA DE PROVIMENTO INICIAL A MAGISTRADO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/1993. LIMINAR CONCEDIDA. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela União com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra decisão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Bahia, nos autos do Processo nº 0023512-21.2012.4.01.3300, em que reconhecido a magistrado federal o direito ao pagamento de ajuda de custo em decorrência de provimento inicial na carreira, com base no Estatuto do Ministério Público (Lei Complementar nº 73/1993).
    2. A reclamante sustenta que a Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) não prevê o benefício da ajuda de custo em decorrência de provimento inicial na carreira. Assim, ao aplicar, por empréstimo, a previsão contida no art. 227, I, “a”, da Lei Complementar nº 75/1993, o Juízo reclamado teria atuado como legislador positivo, incidindo na vedação constante da Súmula Vinculante nº 37. 
    3. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    É o relatório
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da Súmula Vinculante nº 37 por decisão judicial em que reconhecido a magistrado o direito ao pagamento de ajuda de custo em decorrência de provimento inicial na carreira da Magistratura Federal, conforme previsto no Estatuto do Ministério Público.
    3. Consoante narrado, o juízo reclamado reconheceu a magistrado federal tal direito, ao entendimento de que faz jus à extensão das vantagens concedidas aos membros do Ministério Público. Reproduzo, nesse sentido, a ementa do ato impugnado:
    “ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO PARA PRIMEIRA LOTAÇÃO. MAGISTRADO FEDERAL. SIMETRIA COM MINISTÉRIO PÚBLICO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO CNJ. ART. 227, I, DA LC 75/93. RECURSO PROVIDO.
    [...]
    2. Apesar dos argumentos relacionados pela ilustre magistrada sentenciante para julgar improcedente o pedido, entendo, com todo respeito que ela merece, que seu entendimento não deve prevalecer.
    O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, apreciando o Pedido de Providências (PP) nº. 0002043-22.2009.2.00.0000, formulado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), reconheceu a simetria de vantagens entre os regimes jurídicos da Magistratura e do Ministério Público. Assim ficou redigida a ementa do julgado: [...]
    3. A legislação concede ao membro do Ministério Público da União ajuda de custo, no caso de nomeação que importe alteração do seu domicílio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente a até três meses de vencimento. Eis o teor da norma:
    ‘Art. 227. Os membros do Ministério Público da União farão jus, ainda, às seguintes vantagens: I - ajuda-de-custo em caso de: A) remoção de ofício, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente a até três meses de vencimentos;’
    Como visto, esta prerrogativa deve ser estendida ao magistrado requerente, conforme entendimento pacificado pelo CNJ. 
    Não se aplica aqui, como se defendeu em sentença, a legislação relativa aos servidores públicos da União, mas sim aquela que regula as relações estatutárias dos membros do Ministério Público da União. 
    4. No caso concreto o autor demonstrou ter possuído domicílio em Aracajú/SE, com juntada de comprovante de matrícula de seu filho e de sua esposa em instituição de ensino da referida localidade. Demonstrou também que houve deslocamento com fixação de domicílio em Itabuna/BA, para posse no cargo de Juiz Federal Substituto. Este deslocamento ocorreu também para seus dependentes, o que ficou demonstrado por meio de juntada de recibo de pagamento em favor de estabelecimento de ensino em favor de seus dois dependentes. 
    Conforme disposto no art. 4º, II, da Resolução do CJF, a ajuda de custo paga ao magistrado com dois dependentes, como é o caso dos autos, será devida pelo valor de duas remunerações vigentes no mês em que ocorrer o deslocamento. 
    Desta feita, a demanda deve ser julgada procedente.
    5. Recurso provido. Sentença reformada, julgando-se procedente o pleito da parte autora para se condenar a parte ré no pagamento de ajuda de custo em favor do autor, consistente no valor de duas remunerações vigentes na data da entrada em exercício no cargo de Juiz Federal Substituto em Itabuna, em 16/07/2007. [...]”
    4. O paradigma de controle invocado pela reclamante espelha a reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula nº 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, apenas com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Compete ao Poder Legislativo, mediante lei específica, proceder a tal reajuste, nos termos do art. 37, X, da Constituição da República.
    5. Nessa linha, a decisão reclamada parece afrontar a Súmula Vinculante nº 37, ao reconhecer a magistrado federal o direito à ajuda de custo em decorrência de provimento inicial na carreira da Magistratura Federal com base na Lei Complementar nº 75/1993, em razão da simetria entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura.
    6. Registro que a pretensão da reclamante vem sendo acolhida em casos como o presente, também relativos à ajuda de custo em decorrência de provimento inicial, a exemplo das seguintes reclamações: Rcl 36098, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019; Rcl 27825, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 12.9.2019; Rcl 33807 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 20.8.2019; Rcl 32417 MC, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 08.11.2018.
    7. Cumpre assinalar, como argumento a justificar o requisito do perigo da demora, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser descabida a restituição dos valores percebidos de boa-fé, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar, como no caso.
    8. Por todo o exposto, presentes a plausibilidade jurídica da tese e o perigo da demora, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumento serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0023512-21.2012.4.01.3300, que tramita perante a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Bahia. 
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    10. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 05 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora